Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-26.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS POR SERVIDORA PÚBLICA, SENDO DOIS ATIVOS (PROFESSORA E ESPECIALISTA) E UM INATIVO (PROFESSORA). PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS QUE ENTENDE INDEVIDOS E DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PEDIDOS GENÉRICOS E INCERTOS. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS DE PROFESSORA OU DE ESPECIALISTA AINDA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RENÚNCIA PELA SERVIDORA DE UM DOS PEDIDOS DE APOSENTADORIA. OMISSÃO NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DEVOLUÇÃO E SUSPENSÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ABUSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida. 3. O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a ausência de direito líquido e certo da impetrante de acumular três proventos de aposentadoria, conforme art. 37, inciso XVI e §10 da Constituição Federal, bem como de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de suspensão dos descontos previdenciários em sua remuneração, pois a servidora ainda não cumpriu a obrigação de optar por um dos cargos, ensejando a renúncia do outro pedido de aposentadoria, se tratando de pedidos genéricos e incertos. Assim, eventual discussão acerca do direito à devolução das contribuições previdenciárias deverá ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria, haja vista que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como ação de cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015). 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 22 de setembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806043-26.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIA JOSE PIMENTEL GOMES

IMPETRADO: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXERCÍCIO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS POR SERVIDORA PÚBLICA, SENDO DOIS ATIVOS (PROFESSORA E ESPECIALISTA) E UM INATIVO (PROFESSORA). PRETENSÃO DE ACUMULA­ÇÃO DE TRÊS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS QUE ENTENDE INDEVIDOS E DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PEDIDOS GENÉRICOS E INCERTOS. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS DE PROFESSORA OU DE ESPECIALISTA AINDA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RENÚNCIA PELA SERVIDORA DE UM DOS PEDIDOS DE APOSENTADORIA.
OMISSÃO NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DEVOLUÇÃO E SUSPENSÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. P
EDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ABUSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a
ausência de direito líquido e certo da impetrante de acumular três proventos de aposentadoria, conforme art. 37, inciso XVI e §10 da Constituição Federal, bem como de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de suspensão dos descontos previdenciários em sua remuneração, pois a servidora ainda não cumpriu a obrigação de optar por um dos cargos, ensejando a renúncia do outro pedido de aposentadoria, se tratando de pedidos genéricos e incertos. Assim, eventual discussão acerca do direito à devolução das contribuições previdenciárias deverá ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria, haja vista que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como ação de cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA JOSÉ PIMENTEL GOMES
contra o
V.

Acórdão (id 3200751)
que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, cuja ementa é a seguinte:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULA­ÇÃO DE CARGOS PÚ­BLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO

IGEPREV.
REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A” E “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria.

2. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido.

3. Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração do direito líquido e certo a ser amparado no presente mandado de segurança.

4.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE
.”.

Em suas
razões recursai
s (id 3415511), a embargante argumenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido formulado de devolução dos valores indevidamente descontados de sua remuneração, considerando a necessidade de ter que optar por um dos cargos de “professora” ou de técnica” junto ao Estado do Pará para se aposentar, tendo em vista que já se encontra aposentada do cargo de Professora pelo Município de Ananindeua, desde 28 de janeiro de 2009.

Sustenta possuir direito de ser ressarcida
de todos os descontos previdenciários indevidos do seu contracheque, desde a data em que deveria ter sido efetivamente aposentada até o último desconto realizado pela Administração Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, alegando, ainda, o prequestionamento da matéria.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
aos Embargos de Declaração opostos, sustentando a inexistência de omissão na decisão embargada quanto ao indeferimento da pretensão de ressarcimento dos valores descontados, pelo que defende a condenação da embargante ao pagamento de multa, com base no artigo 1.026, §2° do CPC e por litigância de má-fé (art. 80, VII do CPC). Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se os termos do acórdão embargado (id 3429446).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão embargado não teria analisado o seu argumento quanto à pretensão de devolução de descontos previdenciários indevidos, considerando que a servidora pública foi notificada pela autoridade coatora sobre a necessidade de ter que optar por um dos cargos de “professora” ou de “técnica” para a concretização do seu pedido de aposentadoria, uma vez que já é aposentada pelo Município de Ananindeua no cargo de professora, desde 28 de janeiro de 2009.

Inicialmente, vale destacar o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que estabelece o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Analisando o caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, não observo presente a omissão apontada.

Diferentemente do alegado pela recorrente, o Acórdão embargado analisou a pretensão da autora formulada no presente Mandado de Segurança de acumulação de três aposentadorias, em decorrência do exercício de três cargos públicos, sendo dois vínculos ativos junto ao Estado do Pará e o terceiro vínculo como inativa, em razão de já ser aposentada pelo Município de Ananindeua no cargo de professora, sendo que o Colegiado da Seção de Direito concluiu pela ausência de direito líquido e certo em acumular três proventos de aposentadoria, assim como restou consignada na decisão o indeferimento dos pedidos de ressarcimento dos valores descontados e de cessação dos descontos em seus contracheques.

Neste ponto, vale ressaltar que, por se tratar de Mandado de Segurança competente ao impetrante comprovar de plano o seu
direito líquido e certo, ou seja, demonstrar mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme o artigo 1° da Lei n° 12.016/2009.

Assim, observa-se que na ação mandamental é necessária prova pré-constituída do direito alegado.

No caso concreto, a embargante aduz possuir direito ao recebimento dos valores previdenciários indevidamente descontados em sua remuneração, considerando a impossibilidade de cumulação tríplice de aposentadoria pela servidora, vedação prevista
no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a” e “b” e §10, da Constituição Federal
, entretanto, os pedidos de ressarcimento e de suspensão dos descontos são genéricos e incertos, tendo em vista que não consta dos autos informação referente à opção do cargo realizada pela recorrente para se aposentar, desta forma, inexiste direito líquido e certo à devolução dos valores descontados, pois a questão demanda dilação probatória.

Destarte,
a autoridade tida como coatora não cometeu qualquer ato ilegal ou tido por abusivo ao
notificar a embargante para optar por um dos cargos para se aposentar, logo resta inviável discussão no presente Mandado de Segurança quanto ao ressarcimento de valores e cessação de descontos, pois somente após o cumprimento da obrigação de opção por um dos cargos de “professora” ou de “especialista” é que será possível analisar a existência de direito à devolução de valores do cargo renunciado pela servidora.

Ressalta-se ainda que, conforme alegado pela própria embargante, os pedidos administrativos de aposentadoria não foram concluídos pela Fazenda Pública Estadual, logo não há omissão no julgado quanto à tese de
devolução dos referidos valores descontados, pois é inadmissível no presente mandado de segurança discutir a questão que ainda depende de ato futuro a ser praticado pela própria impetrante/embargante, ensejando necessidade de dilação probatória.

No mais, nos termos dos
enunciados das Súmulas n° 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, motivo pelo qual a concessão da ordem não produz efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria após a servidora pública renunciar à aposentadoria de um dos cargos que exerce junto ao Estado do Pará.

Nesse contexto,
eventual discussão acerca do direito à devolução das contribuições previdenciárias, tidas como indevidamente descontadas pela embargante, deverá ser travada nas vias ordinárias, haja vista que o mandado de segurança não pode ser utilizada como ação de cobrança, com base nas Súmulas 269 e 271/STF.

Portanto, no presente Mandado de Segurança inexiste prova pré-constituída quanto ao direito alegado pela impetrante de ser ressarcida dos valores descontados e de suspensão dos descontos em sua remuneração, razão pela qual foi denegada a segurança quanto à todos os pedidos apresentados pela parte ora embargante.

Assim, não se está diante de qualquer omissão, conforme alega a embargante, pois a decisão encontra-se plenamente fundamentada, tendo sido a matéria ventilada no
mandamus
enfrentada e decidida com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir e não através de embargos declaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC de 2015, inclusive, entende que os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de
Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSO ADOTADA PELO JULGADOR”.

- Do Prequestionamento Ficto:

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, destaco que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto foi introduzido expressamente no ordenamento jurídico, senão vejamos:

“
Art. 1.025, CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (grifei)

Com efeito, os Embargos de Declaração é manifestamente improcedente, por inexistir a omissão apontada, pois a decisão recorrida foi clara em seus argumentos e devidamente fundamentada.

- Do Pedido de condenação da Embargante ao pagamento de Multa e por litigância de má-fé. Indeferidos:

O embargado defende a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, com base no artigo 1.026, §2° do CPC e por litigância de má-fé, todavia a irresignação não merece prosperar.

Analisando as razões recursais, em que pese inexistir a omissão apontada, não observo o caráter protelatório e infundado no recurso oposto capaz de ensejar a aplicação da multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC, tendo a embargante apenas exercido o seu direito de recorrer da decisão, inexistindo abuso na hipótese.

Nessa linha de entendimento, também verifico que a interposição dos presentes embargos pela recorrente não configura nenhuma das hipóteses descritas no artigo 80 CPC, pelo que, indefiro a condenação da embargante por litigância de litigância má-fé.

- DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado, com base na fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá cópia digitalizada da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]
“Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;”

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Belém, 30/09/2020